Tribunal: STF
Processo: Rcl 1132
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
 TUTELA  -
ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DE JULGAMENTO EFETUADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADC 4-DF) - PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO - BENEFICIÁRIA QUE TEM 86 ANOS DE IDADE - DECISÃO
RECLAMADA QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF - CIRCUNSTÂNCIA QUE
RECOMENDA O INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
          - Não se justifica a concessão de medida liminar, em sede de
 reclamação, se a
decisão de que se reclama - embora não observando a eficácia
 vinculante que resultou
do julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (CF, art.
 102, § 2º) - ajustar-se,
com integral fidelidade, à jurisprudência firmada pelo Supremo
 Tribunal Federal no exame
da questão de fundo (auto--aplicabilidade do art. 40, § 5º, da
 Constituição, na redação
anterior à promulgação da EC nº 20/98, no caso).
         - A eventual outorga da medida liminar comprometeria a
 efetividade do processo,
por frustrar, injustamente, o exercício, por pessoa quase nonagenária,
 do direito por ela
vindicado, e cuja relevância encontra suporte legitimador na própria
 jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.